Tribunal: TRF3
Processo: 5000969-19.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 20.02.2024, 8a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 22.02.2024) (destaquei)

Inteiro teor:
494/907)

5000969-19.2019.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000969-19.2019.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VICENTE CAVALCANTE RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA REGINA SAKAMOTO - SP412082-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VICENTE CAVALCANTE RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). EMPRESAS ATIVAS. ÔNUS DA PROVA DO SEGURADO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. RECONHECIMENTO CONDICIONADO À SUPERAÇÃO DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. SENTENÇA TRABALHISTA FUNDADA EM REVELIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno em demanda previdenciária na qual se pleiteia o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A parte embargante sustenta omissão no acórdão ao não determinar a realização de prova pericial direta para sanar supostas inconsistências em Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), ainda que relativos a empresas em atividade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial e ao rejeitar o reconhecimento de determinados períodos de labor especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias à formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. A prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do documento técnico pertinente ou a recusa da empresa em fornecê-lo.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento apto à comprovação das condições ambientais de trabalho. A simples discordância do segurado quanto às informações constantes do PPP não justifica a substituição do documento por prova pericial, especialmente quando a empresa permanece ativa e não se comprova recusa no fornecimento da documentação.

A exposição ao agente físico vibração de corpo inteiro pode ensejar o reconhecimento da especialidade do labor quando comprovada a superação dos limites de tolerância definidos na legislação técnica aplicável, em consonância com o entendimento de que o rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores possui caráter exemplificativo.

A sentença trabalhista fundada exclusivamente na revelia do empregador e na confissão ficta não constitui início válido de prova material para fins previdenciários, quando ausentes elementos probatórios contemporâneos que demonstrem o efetivo exercício da atividade laboral no período alegado.

Diante da ausência de conteúdo probatório eficaz quanto ao vínculo reconhecido em sentença trabalhista, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao respectivo período, nos termos do entendimento firmado no Tema 629 do STJ.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas e apresentou fundamentação suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A prova pericial para reconhecimento de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do documento técnico pertinente ou a recusa da empresa em fornecê-lo.

A sentença trabalhista fundada exclusivamente em revelia e confissão ficta não constitui início válido de prova material para fins previdenciários, quando ausentes elementos probatórios contemporâneos do vínculo laboral.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o. CPC/2015, arts. 370, 371, 373, I, 485, IV, 493, 933 e 1.022. Lei no 8.213/1991, arts. 55, §3o, 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012, DJe 07.03.2013; STJ, REsp 1.938.265/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.09.2024, DJe 16.09.2024; STJ, REsp 1.352.721/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015, DJe 28.04.2016; STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2020; STF, RE 630.501, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 21.02.2013; TRF3, ApCiv 0008592-64.2015.4.03.6183, rel. Des. Fed. Louise Filgueiras, j. 26.02.2025; TRF3, ApCiv 5009714-80.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Inês Virginia Prado Soares, j. 28.08.2024; TRF3, ApCiv 5003937-56.2018.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 11.10.2023; TRF3, ApCiv 5004786-91.2019.4.03.6183, rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 13.03.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000969-19.2019.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VICENTE CAVALCANTE RODRIGUES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA REGINA SAKAMOTO - SP412082-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA MARIA LACERDA RODRIGUES - SP163670-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VICENTE CAVALCANTE RODRIGUES

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA): Trata-se de Embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão (Id 357623774), que negou provimento ao seu agravo interno.

Em suas razões (Id 359052546), a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão merece reforma, argumentando que a prova pericial direta deve ser realizada, inclusive, para sanar inconsistências no PPP’s, ainda que de empresas ativas, sob pena de nulidade.

Não foram apresentadas contrarrazões de recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou do acórdão (Id 346573359):

“ “Do cerceamento de defesa

Na apelação, a parte autora alegou, em sede preliminar, ter havido cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi indeferido o pedido de produção de prova pericial. Diante disso, requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória.

O CPC de 2015 não abarca mais o princípio do "livre convencimento" do antigo art. 131 do CPC de 1973, conforme se depreende do texto do art. 371 do CPC asseverando que "o juiz apreciará a prova constante dos autos".

Por outro lado, o juiz é o destinatário da prova e deve decidir sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento (art. 370 do CPC). Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. Para demonstrar atividade especial, prova pericial é subsidiária. Somente se oferece no caso de o segurado demonstrar a impossibilidade de obtenção do documento pertinente, recusa da empresa ao seu fornecimento ou ainda apresentar elementos indicativos, de natureza técnica, de que o documento apropriado não informou corretamente os agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho.

Entretanto, não cabe ao Poder Judiciário suprir a atuação da parte no tocante ao ônus da prova. A realização de perícia técnica em substituição ao Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) somente é admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos de encerramento definitivo das atividades da empresa empregadora, recusa formal e comprovada em fornecer o referido documento, ou mediante prova que infirme as informações do PPP.

Quanto aos demais PPPs juntados aos autos, a simples discordância da parte autora quanto ao teor das informações neles constantes não justifica a substituição por prova pericial. Além disso, os documentos acostados são suficientes para a formação do convencimento acerca das alegações relativas à especialidade do labor.

Diante disso, não se vislumbra necessidade de reabertura da instrução para realização de perícia técnica, estando o processo devidamente instruído para julgamento de mérito.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Da vibração de corpo inteiro

Conquanto, a especialidade por exposição a vibração somente é prevista a atividades envolvendo perfuratrizes e marteletes pneumáticos, nos termos dos itens 1.1.5 do Decreto n° 53.831/1964, 1.1.4 do Decreto n° 83.080/1979, 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e 2.0.2 do Decreto no 3.048/1999, é possível estender a possibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição a vibrações a outras atividades, tendo em vista o caráter exemplificativo do rol desses Decretos, conforme entendimento do E. STJ:

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA LEI 8.213/1991).

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo. 2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.(REsp 1306113/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 07/03/2013). (Destaquei).

É necessário expor ainda que o entendimento de quase a totalidade das Turmas da 3a Seção é no sentido de que o agente nocivo vibração de corpo inteiro (VCI) pode ser subsumido no código 1.1.5 do Decreto no 53.831 /64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080 /79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172 /97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048 /99, bem como de acolher como atividade especial qualquer labor em que a vibração seja transmitida ao corpo, como por exemplo, o caso do motorista e cobrador de ônibus.

Primeiramente, na Sétima Turma a colega relatora i. Des. Fed. Inês Virginia alterou seu entendimento para acompanhar a posição dos i. Des. Fed. Marcelo Vieira e Des. Fed. Jean Marcos, no seu voto retificador na Apelação Cível no. 5012645-90.2021.4.03.6183 - SP, julgada em 13.03.2024, publicada em 18.03.2024, ad litteram:

(...)

Ultrapassada a questão preliminar, quanto ao mérito, diante das divergências apresentadas pelos i. Des. Fed. Marcelo Vieira e Des. Fed. Jean Marcos, passo a proferir VOTO COMPLEMENTAR - RETIFICADOR, propondo a retomada do julgamento do agravo interno interposto pela parte autora, retificando a decisão e voto inicialmente apresentados, pelos fundamentos que passo a expor.

Com efeito, vinha me posicionado pela possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição ao agente nocivo VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VCI ou VIBRAÇÃO DE MEMBROS E BRAÇOS - VMB apenas quando o segurado trabalhasse com "perfuratrizes e marteletes pneumáticos", considerando a expressa restrição prevista no código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e código 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99; e entendimento acerca da diferenciação entre insalubridade para fins trabalhistas e especialidade para fins previdenciários.

No entanto, verifico que a jurisprudência desta Corte Regional vem se firmando no sentido de enquadrar referido agente nocivo em quaisquer situações de trabalho em que a vibração seja transmitida ao corpo, notadamente, nos casos de motoristas e cobradores de ônibus, o que, após melhor refletir sobre o tema, parece-me razoável.

Explico.

O código 1.1.5 do Decreto n° 53.831/64 prevê a especialidade pelo agente físico "Trepidação", para os operadores de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, e outros (Jornada normal com máquinas acionadas a ar comprimido e velocidade acima de 120 golpes por minuto. Art. 187 CLT. Portaria Ministerial 262, de 06.08.1962).

Os códigos 1.1.4 do Decreto n° 83.080/79, 2.0.2 do Decreto n° 2.172/97 e 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, por suas vezes, preveem a especialidade exclusivamente para os trabalhos realizados com perfuratrizes e marteletes pneumáticos.

Por outro lado, o Tema 534/STJ firmou a tese de que "As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)." (destaquei)

Segundo, no mesmo sentido, a Oitava Turma ao julgar a Apelação Cível no. 5012491-43.2019.4.03.6183 de relatoria do i. Des. Fed. Toru Yamamoto, o qual foi acompanhado de forma unânime pelos i. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior e Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, em 28.06.2023, publicação em 03.07.2023, ipsis litteris:

(...)

No que se refere à alegação de exposição ao agente nocivo "vibração de corpo inteiro", cumpre observar que a legislação previdenciária, ao tratar do tema nos Decretos no 53.831/64 (código 1.1.5 do Anexo III), 83.080/79 (código 1.1.4 do Anexo I), 2.172/97 (código 2.0.2 do Anexo IV) e 3.048/99 (código 2.0.2 do Anexo IV), faz referência apenas aos trabalhos como perfuratrizes e marteletes pneumáticos, o que, a princípio, afastaria sua aplicação para outras categorias profissionais, tais como motoristas e/ou cobradores de ônibus.

Por outro lado, em consonância com o posicionamento que vem sendo adotado por esta E. Oitava Turma, mostra-se possível o reconhecimento da atividade especial com base na exposição a níveis de vibração superiores aos previstos pela Instrução Normativa INSS/PRES no 45/2010, cujo artigo 242 assim dispõe:

"Art. 242. A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará ensejo à aposentadoria especial quando forem ultrapassados os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para Normalização - ISSO, em suas Normas ISSO no 2.631 e ISSO/DIS no 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de avaliação que elas autorizam."

A respeito do tema, assim estabelece o Anexo VIII da NR-15, com redação dada pela Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014:

"ANEXO VIII

VIBRAÇÕES

1. Objetivos

2. Caracterização e classificação da insalubridade

1. Objetivos

1.1. Estabelecer critérios para caracterização da condição de trabalho insalubre decorrente da exposição às Vibrações de Mãos e Braços (VMB) e Vibrações de Corpo Inteiro (VCI).

1.2. Os procedimentos técnicos para a avaliação quantitativa das VCI e VMB são os estabelecidos nas Normas de Higiene Ocupacional da FUNDACENTRO.

2. Caracterização e classificação da insalubridade

2.1. Caracteriza-se a condição insalubre caso seja superado o limite de exposição ocupacional diária a VMB correspondente a um valor de aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 5 m/s2.

2.2. Caracteriza-se a condição insalubre caso sejam superados quaisquer dos limites de exposição ocupacional diária a VCI:

a) valor da aceleração resultante de exposição normalizada (aren) de 1,1 m/s2;

b) valor da dose de vibração resultante (VDVR) de 21,0 m/s1,75.

2.2.1. Para fins de caracterização da condição insalubre, o empregador deve comprovar a avaliação dos dois parâmetros acima descritos.

2.3. As situações de exposição a VMB e VCI superiores aos limites de exposição ocupacional são caracterizadas como insalubres em grau médio.

2.4. A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição, abrangendo aspectos organizacionais e ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas funções.

2.5. A caracterização da exposição deve ser objeto de laudo técnico que contemple, no mínimo, os seguintes itens:

a) Objetivo e datas em que foram desenvolvidos os procedimentos;

b) Descrição e resultado da avaliação preliminar da exposição, realizada de acordo com o item 3 do Anexo 1 da NR-9 do MTE;

c) Metodologia e critérios empregados, inclusas a caracterização da exposição e representatividade da amostragem;

d) Instrumentais utilizados, bem como o registro dos certificados de calibração;

e) Dados obtidos e respectiva interpretação;

f) Circunstâncias específicas que envolveram a avaliação;

g) Descrição das medidas preventivas e corretivas eventualmente existentes e indicação das necessárias, bem como a comprovação de sua eficácia;

h) Conclusão."

Cumpre ressaltar que para os períodos anteriores à edição da Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014, deve ser observado o disposto pela Norma ISO no 2.631/85, a qual estabelecia como limite de exposição, para jornada diária de 8 horas, o quantitativo de 0,63 m/s2.

Desse modo, revendo meu posicionamento anterior e, em respeito ao princípio da colegialidade, passo a adotar o entendimento da Oitava Turma no sentido de possibilitar o reconhecimento da atividade especial, desde que comprovada a exposição a níveis de vibração superiores aos previstos na legislação previdenciária. (destaquei)

Também na Oitava Turma, a i. Juíza Federal Convocada Louise Filgueiras se curvou ao posicionamento de reconhecer a especialidade quando a vibração exceder os limites de tolerância estabelecidos na normatização, nos termos do art. 242 da Instrução Normativa n.o 45/2010 do INSS, consoante a ementa abaixo, ad litteram:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. PROVA TÉCNICA DEMONSTRA EXPOSIÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR AOS LIMITES NORMATIVOS. DEMONSTRADA A ESPECIALIDADE. 1. Entende-se não ser possível, em regra, o reconhecimento da especialidade à categoria aludida, por exposição ao agente nocivo mencionado, pois este é restrito aos trabalhadores que se utilizam de perfuratrizes e marteletes pneumáticos, a teor do código 1.1.5 do anexo III, do Decreto n.o 53.831/64, código 1.1.4 do anexo I, do Decreto n.o 83.080/79 e código 2.0.2 do anexo IV, do Decreto n.o 3.048/99. 2. Adoto o posicionamento que vem sendo firmado por esta E. Oitava Turma, no sentido de ser possível o reconhecimento da especialidade com base no agente nocivo em questão, quando a vibração exceder os limites de tolerância estabelecidos na normatização, nos termos do art. 242 da Instrução Normativa n.o 45/2010 do INSS. 3. Possível o reconhecimento da atividade especial com fundamento no agente nocivo em questão, desde que comprovada a exposição a níveis de vibração superiores aos previstos na legislação previdenciária supracitada. 4. No caso vertente, no que concerne ao mérito, a documentação referida no "decisum" agravado, o laudo técnico judicial de ID 170509358, fls. 272/306, informa "exposição ao agente vibrações acima do limite de tolerância, conforme estabelecido no Anexo 8 da NR 15, Portaria 3.214/78". Dessa maneira, revendo posicionamento anterior, entendo ser a documentação dos autos suficiente a demonstrar o caráter especial da atividade exercida nos intervalos em questão, de 02/01/2007 a 31/07/2008 e de 01/04/2009 a 10/12/2012, pela exposição ao agente agressivo vibração de corpo inteiro, em consonância com o já referido entendimento desta C. Oitava Turma. 5. Mesmo considerado tal reconhecimento, e somados todos os demais lapsos incontroversos, tem-se que a parte autora não faz jus ao benefício requerido. 6. Agravo parcialmente provido.

(TRF-3 - ApCiv: 0012619-30.2011.4.03.9999 SP, Relator: LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 20.02.2024, 8a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 22.02.2024) (destaquei)

Outra não é a compreensão da i. Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca da Oitava Turma, no julgamento da Apelação Cível no. 5005606-55.2021.4.03.6114 como relatora, em 29.02.2024 e publicação em 01.03.2024, in verbis:

(...)

Noutro giro, a despeito de ser perfeitamente admissível a perícia por similaridade, no caso em tela se observa que, no laudo, a profissiografia descrita e a função exercida pela parte autora na Empresa MOBI BRASIL TRANSPORTES DIADEMA LTDA não refletem as condições descritas no PPP da Empresa VIAÇÃO IMIGRANTES LTDA, bem como não há informação nos autos que permita concluir pela impossibilidade de se realizar a perícia no local originário do labor. Portanto, o laudo técnico judicial é prova insuficiente para fins de comprovar a especialidade do período de 01/09/2006 a 14/02/2012, uma vez que não mensurou a exposição aos agentes nocivos de acordo com a função e atividades exercidas pela parte autora.

Com efeito, exsurge do conjunto probatório que a parte autora esteve exposta à vibração de corpo inteiro em patamar acima do limite legal, de forma habitual, permanente e sem a proteção necessária, somente no período de 18/02/2012 a 13/08/2014, que considero especial, com fundamento nos parâmetros da ISO 2631 - NR-15. (destaquei)

Com exceção do i. Juiz Federal convocado Denilson Branco, no mesmo compasso dos demais da Oitava Turma, votou à época o i. Desembargador Federal Alessandro Diaferia, juntamente com a i. Desembargadora Federal Silvia Rocha e a i. Juíza Federal Convocada Vanessa Mello, reconhecendo a especialidade, cuja razão de decidir pode ser extraída da seguinte ementa do julgado de 13.11.2023, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA EMPRESTADA. AGENTE RUÍDO. NÃO COMPROVADO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. EXPOSIÇÃO COMPROVADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Ajuizou o autor a presente ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para que os períodos de 29/4/1995 a 22/1/2002 e de 23/1/2002 a 13/4/2014 sejam enquadrados como especiais para fins de conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/183.999.126-4 - DIB 06/10/2017 em aposentadoria especial, uma vez que estava exposto de modo habitual e permanente não ocasional nem intermitente aos agentes físicos ruído e vibração de corpo inteiro. 2. A decisão pela necessidade, ou não, da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção, a teor do que dispõe o art. 370 do CPC. 3. Em caso de impossibilidade de realização de perícia diretamente nos locais em que realizado o labor a ser analisado, a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. 4. O laudo técnico acostado aos autos pode ser aceito como prova, haja vista que foi realizada perícia direta na mesma empresa "Viação Metrópole Paulista S/A"(atualmente denominada VIP - Viação Itaim Paulista), referindo-se a mesma função exercida pela parte autora e englobando o período controverso, bem como perícia indireta na empregadora inapta (Auto Viação Vitória-SP). Note-se que a prova emprestada, em nome de terceiro, comprova a exposição à "vibração de corpo inteiro" acima dos limites estabelecidos pela legislação - NR 15 em seu Anexo 8 (Vibração) da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, bem como em relação ao Anexo IV da Lei 3.048/99 com redação dada pelo Decreto 4882/03, na função de motorista/cobrador. Todavia, não indica a exposição a ruído. 5. Logo, restou demonstrado o exercício de atividades especiais no período de 29/04/1995 a 13/04/2014 quanto a exposição à vibração. 6. Dessa forma, computando-se o tempo de serviço especial ora reconhecido e acrescido aos períodos já computados pelo INSS na esfera administrativa (01/03/1986 a 28/04/1995), até a data do requerimento administrativo (06/10/2017), verifica-se que a parte autora comprovou o exercício de atividades consideradas especiais por um período superior a 25 (vinte e cinco) anos, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos moldes dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91. 7. Em consonância com o posicionamento adotado por esta E. Turma e em nome do princípio da economia processual, determino que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão seja fixado pelo Juízo da Execução de acordo com a tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.124: "Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.". 8. Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa. 9. Consigne-se que, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 709 pelo C. Supremo Tribunal Federal, "nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão", com devolução das parcelas que, eventualmente forem pagas entre a implantação e a referida cessação. 10. O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça (arts. 4o, I e parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, 24-A da Lei no 9.028/1995, n.r., e 8o, § 1o, da Lei no 8.620/1993). 11. Agravo interno parcialmente provido.

(TRF-3 - ApCiv: 5008257-47.2021.4.03.6183 SP, Relator: TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 17.11.2023, 8a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 21.11.2023) (destaquei)

Terceiro, os componentes da Décima Turma, colegas i. Des. Fed. Leila Paiva, Sérgio do Nascimento e Baptista Pereira, perfilham o mesmo entendimento, conforme a ementa abaixo, ipsis litteris:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COBRADOR DE ÔNIBUS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VPI). 1. Para a aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, nos termos do Art. 201, § 7o, I, da CF. 2. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido. 3. A atividade especial sujeita à vibração de corpo inteiro (VCI) se enquadra no item 1.1.5 do Decreto no 53.831 e item 2.0.2 do Anexo IV do Decreto no 3.048/1999, quando comprovada a exposição superior a 0,63m/s2 até 13/8/14 e, após, 1,1 m/s2 (aren) ou 21,0 m/s1,75 (VDVR). 4. O uso do equipamento de proteção individual - EPI, pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015). 5. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora. 6.Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ. 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte.

(TRF-3 - ApCiv: 50102860720204036183 SP, Relator: PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 12.07.2023, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14.07.2023) (destaquei)

O i. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior e o i. Juiz Federal Convocado Marcus Orione, ambos da Décima Turma, adotam o mesmo entendimento, ad litteram:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. REGULAR ENQUADRAMENTO NORMATIVO. "COBRADOR" EM TRANSPORTE COLETIVO (ÔNIBUS). AGENTES FÍSICOS. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO (VCI). POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. Por sua vez, aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. 2. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. 3. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. 4. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. 5. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. 6. Em relação ao período de 18.04.1994 a 28.04.1995, verifica-se que a parte autora exerceu o cargo de "cobrador" em transporte coletivo (ônibus), devendo, portanto, ser reconhecida a especialidade do trabalho, nos moldes do código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e código 2.4.2 do Decreto no 83.080/79. Outrossim, no período de 06.03.1997 a 12.08.2014, a parte autora, nas atividades de cobradora e de motorista de ônibus, esteve exposta à vibração de corpo inteiro - VCI, acima do limite de tolerância, conforme laudo pericial, de forma habitual e permanente, devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse período, conforme Anexo 8 da NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. 7. Não procede o argumento de que apenas determinados trabalhadores poderiam ter a especialidade do trabalho reconhecida por exposição ao agente físico vibração de corpo inteiro (VCI). Isso porque, conforme jurisprudência do C. STJ ( REsp n. 1.306.113/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/11/2012, DJe de 7/3/2013), o rol de agentes e atividades nocivas à saúde do segurado indicados nos decretos regulamentadores dos benefícios previdenciários do RGPS é exemplificativo, e não taxativo 8. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo reafirmado (DER 18.05.2017), observado o conjunto probatório produzido nos autos e os fundamentos jurídicos explicitados na presente decisão. 9. O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo reafirmado (DER 18.05.2017). 10. A questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS (se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária), encontra-se em discussão no E. Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.124), nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, razão pela qual deverá ser apreciada pelo juízo da execução, de acordo com a tese firmada pelo E. STJ, se o caso. 11. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17. 12. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ). 13. Reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo reafirmado (DER 18.05.2017), ante a comprovação de todos os requisitos legais. 14. Apelação desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF-3 - ApCiv: 50039375620184036183 SP, Relator: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 11.10.2023, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 19.10.2023)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.124/STJ. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 709/STF. I - A preliminar de cerceamento de defesa resta prejudicada ante a realização da perícia judicial pleiteada. II - No que tange à atividade especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida. III - Pode, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS, exceto para o agente nocivo ruído, por depender de prova técnica (STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482). IV - Tendo em vista o dissenso jurisprudencial sobre a possibilidade de se aplicar retroativamente o disposto no Decreto 4.882/2003, para se considerar prejudicial, desde 05.03.1997, a exposição a ruídos de 85 decibéis, a questão foi levada ao Colendo STJ que, no julgamento do Recurso Especial 1398260/PR, em 14.05.2014, submetido ao rito do artigo 1.036 do Novo Código de Processo Civil de 2015, Recurso Especial Repetitivo, fixou entendimento pela impossibilidade de se aplicar de forma retroativa o Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar de ruído para 85 decibéis (REsp 1398260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014). V - Conforme acima destacado, está pacificado no E. STJ (Resp 1398260/PR) o entendimento de que a norma que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação, devendo, assim, ser observado o limite de 90 decibéis no período de 06.03.1997 a 18.11.2003. VI - Reconhecida a especialidade dos intervalos laborados em empresas de transporte coletivo, nos cargos de cobrador e motorista de ônibus, por exposição a vibrações de corpo inteiro, Aren (VCI) 1,20 m/s2, superior ao limite de tolerância 0,88 m/s2, bem como por exposição a ruído de 86,5 dB (NEN), com exceção do intervalo de 05.03.1997 a 18.11.2003, cujo limite de tolerância era de 90 dB. VII - As aferições vertidas no laudo pericial devem prevalecer, pois foi levada em consideração a experiência técnica da expert, bem como baseada nas atividades e funções exercidas pelo autor, tendo sido emitido por profissional habilitado (engenheiro de segurança do trabalho) equidistante das partes. VIII - Ressalte-se que o fato de o laudo pericial judicial ter sido elaborado posteriormente à prestação do serviço, não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. IX - No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF afirmou que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP, no sentido da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial, tendo em vista que no cenário atual não existe equipamento individual capaz de neutralizar os malefícios do ruído, pois que atinge não só a parte auditiva, mas também óssea e outros órgãos. Ademais, relativamente a agentes químicos, biológicos, entre outros, pode-se dizer que a multiplicidade de tarefas desenvolvidas pelo autor demonstra a impossibilidade de atestar a utilização do EPI durante toda a jornada diária; normalmente todas as profissões, como a do autor, há multiplicidade de tarefas, que afastam a afirmativa de utilização do EPI em toda a jornada diária, ou seja, geralmente a utilização é intermitente. X - O termo inicial da concessão do benefício, para fins de cálculo da respectiva RMI, deve ser fixado na data do requerimento administrativo. XI - Todavia, em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros, ante à afetação do tema repetitivo n. 1.124/STJ, a sua solução dar-se-á por ocasião da liquidação do julgado, observando-se o que for decidido no aludido paradigma. XII - Tendo em vista o acolhimento da pretensão da parte autora, condenado o INSS a arcar com os honorários advocatícios, que devem ser apurados em liquidação de sentença, tendo por base as disposições contidas nos §§ 2o, 3o e 4o, inciso II, do art. 85, do CPC, incidentes sobre o valor das parcelas vencidas até a data do presente julgamento. XIII - De acordo com os dados do CNIS a parte autora permanece com vínculo ativo em empresa de transporte coletivo, em que foi reconhecido tempo especial, de modo a incidir o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema 709, o seguinte entendimento: "I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão". XIV - Nesse sentido, cumpre esclarecer que, por não ser cabível a implantação definitiva da aposentadoria especial, ocorrerá a suspensão dos efeitos financeiros da aposentadoria especial, a partir da data do cumprimento do julgamento que lhe concedeu o benefício em comento, perdurando a referida suspensão até da data em que for comprovada a cessação da atividade especial, quando então será implantado o benefício de aposentadoria especial. XV - Preliminar de cerceamento de defesa prejudicada. Apelação do autor parcialmente provida.

(TRF-3 - ApCiv: 5004786-91.2019.4.03.6183 SP, Relator: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, Data de Julgamento: 13.03.2024, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 18.03.2024) (destaquei)

Levando em consideração que o art. 926 do CPC estabelece como dever dos Tribunais uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, além do caráter exemplificativo das normas que estabelecem os agentes nocivos para efeito de enquadramento do labor especial, consoante Súmula 198/TFR e tese firmada no Tema 534/STJ.

Reconheço que a exposição ao agente "vibração de corpo inteiro" não se limita às atividades com perfuratrizes e marteletes pneumáticos. Quando comprovado que os limites de tolerância estabelecidos no Anexo VIII da Norma Regulamentadora 15, conforme a redação da Portaria MTE n. 1.297/2014, foram excedidos, é necessário considerar a natureza especial dessa exposição.

Cumpre ressaltar que para os períodos anteriores à edição da Portaria MTE n.o 1.297, de 13 de agosto de 2014, deve ser observado o disposto pela Norma ISO no 2.631/85, a qual estabelecia como limite de exposição, para jornada diária de 8 horas, o quantitativo de 0,63 m/s2.

Ressalte-se ainda, nesse particular, que a menção genérica, em documento técnico, à sujeição do segurado à denominada vibração de corpo inteiro (VCI), por ocasião do exercício das funções de motorista ou cobrador de ônibus, não enseja, por si só, o reconhecimento da especialidade do labor, ante a ausência de previsão legal nesse sentido.

Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos de 05.01.1988 a 17.09.1991, 25.05.1993 a 01.05.1996, 06.01.1992 a 29.04.1993, 10.06.1996 a 20.07.1999, 18.11.1999 a 18.03.2008, 01.07.2008 a 18.07.2018, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Para comprovar o alegado, a parte autora trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 43/70, PPP de págs. 71/83.

Primeiramente, o período de 15.12.1989 a 25.11.1992 laborado na São Paulo Transporte S.A foi reconhecido como especial pelo INSS na seara administrativo, conforme se depreende do documento de págs. 100/104.

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no período de 03.06.1988 a 10.08.1988, na EMPRESA AUTO VIAÇÃO TABOÃO S.A., na função de cobrador de transporte urbano, conforme constata-se na CTPS de págs. 43/70, sendo possível o enquadramento por atividade profissional pois prevista no Item 2.4.4 do anexo do Decreto 53.831.64; Item 2.4.2 do anexo ao Decreto 83.080.79, devendo ser reconhecida a especialidade.

- no período de 26.11.1992 a 28.12.1993, na COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS, na função de recebedor de féria, que consistia em receber a féria dos outros cobradores, conferindo e lançando relatórios, e fazendo fechamento de caixas e malotes, conforme constata-se no PPP de págs. 71/72, não sendo possível o enquadramento por atividade profissional, devendo ser computado como tempo comum.

- no período de 23.09.2002 a 23.02.2018 (DER), na EMPRESA AUTO VIAÇÃO TABOÃO S.A., na função de motorista, sendo que de 23.03.2002 a 30.11.2006 não há presença de agentes nocivos, e de 01.12.2009 a 31.07.2017, exposto a ruído de 80,3dB, abaixo do limite de tolerância de 85dB, e a vibrações de 0,090m/s2, 0,091m/s2, 0,120m/s2, abaixo dos limites de tolerância, devendo ser computado como tempo comum.

Já em relação ao período de 21.03.1994 a 21.07.2002, laborado na empresa CCTC - COOPERATIVA COMUNITÁRIA DE TRANSPORTES COLETIVO, na função de cobrador, observa-se que a sua efetiva averbação nos cadastros previdenciários sugere solução diversa.

Isso porque referido vínculo foi reconhecido em sentença trabalhista transitada em julgado em processo que tramitou sob no 00802-2004-043-02-00-9 (00802004420045020043|), no qual decretou-se a revelia do ex-empregador (CCTC - COOPERATIVA COMUNITÁRIA DE TRANSPORTES COLETIVO), e, como consequência aceitando-se a matéria fática como confessada. Conforme se verifica na cópia dos autos trazidos a este feito (págs. 209/588), não houve a devida instrução probatória a respeito do vínculo empregatício alegado, não tendo sido juntado, ainda, início de prova material contemporânea aos fatos apto a comprovação do alegado.

O artigo 55, § 3o, da Lei 8.213/91 preceitua que comprova-se o tempo de serviço com base em início de prova material corroborada por prova testemunhal.

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

Com efeito, cabe salientar que a matéria já foi objeto de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, quando firmou a tese do Tema 1188, a saber:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA N. 1.188/STJ). APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO L COMO INÍCIO DE PROVA, QUANDO NÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. ART. 55, § 3o, DA LEI N. 8.213/91. PRECEDENTES DO STJ.

1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) cinge-se em definir se a sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e demais documentos dela decorrentes constitui início de prova material para fins de reconhecimento de tempo de serviço, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/91.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a sentença trabalhista homologatória de acordo só pode ser considerada como início de prova material se fundada em elementos que demonstrem o labor exercido na função e os períodos alegados pelo trabalhador, sendo, dessa forma, apta a comprovar o tempo de serviço, conforme previsão do art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/91 e do art. 60 do Decreto n. 2.172/1997.

3. A temática também foi reanalisada pela Primeira Seção do STJ em 20/12/2022, por ocasião do julgamento do Pedido de Uniformização de Lei (PUIL) n. 293/PR, no qual, após amplo debate e por maioria de votos, fixou a seguinte tese: ?A sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material, para os fins do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando fundada em elementos probatórios contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido, em ação previdenciária? (PUIL n. 293/PR, rel. Min. Og Fernandes, rel. para acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 20/12/2022.)

4. De fato, da interpretação da legislação de regência, extrai-se que o início de prova material é aquele realizado mediante documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem contados.

5. O entendimento mencionado está baseado na ideia de que, na ausência de instrução probatória adequada, incluindo início de prova material e exame de mérito da demanda trabalhista, não é possível poderá considerar a existência de um início válido de prova material que demonstre efetivamente o exercício da atividade laboral no período correspondente. Isso significa que a sentença trabalhista meramente homologatória do acordo não constitui início válido de prova material, apto à comprovação do tempo de serviço, na forma do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, uma vez que, na prática, equivale à homologação de declaração das partes, reduzida a termo, exceto na hipótese de ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovado.

6. Tese repetitiva: "A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e que sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior."

7. Caso concreto: o acórdão recorrido, apesar de reconhecer a ausência de prova material, admitiu a sentença trabalhista homologatória de acordo como início de prova. Assim, em razão do entendimento contrário a esta Corte Superior, o mesmo deve ser reformado.

8. Modulação: Não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), dada a inexistência de alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

9. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.938.265/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

Por outro lado, o caso dos autos diz respeito da decretação da revelia na esfera trabalhista que resultou em confissão ficta, restando incontroversos os fatos narrados pelo autor no sentido de que supostamente existiu um contrato de trabalho não formalizado, e que perdurou pelo período declinado, ou seja, do 21 de março de 1994 a 21 de julho de 2002.

Embora não se constitua hipótese de homologação de acordo trabalhista sem o desenrolar de regular instrução probatória, para entendimento majoritário da jurisprudência a revelia conduz a situação análoga à supra referida, não podendo a confissão ficta no bojo do processo trabalhista ser tomada como prova material da relação empregatícia, para os efeitos pretendidos na seara previdenciária. Sobre o tema, assim decidiu esta Corte Regional:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO. SENTENÇA TRABALHISTA COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à concessão de pensão por morte, considerando a manutenção da qualidade do seguro do falecido à época do óbito, com base em provas documentais (CTPS) e testemunhas. Os embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, ao termo inicial do benefício e à prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício e à qualidade do segurado do falecido; e

(ii) analisar eventual omissão no acórdão em relação à prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há obscuridade, omissão ou contradição no acórdão em relação ao reconhecimento da qualidade de segurado do falecido, que foi fundamentado em provas documentais (CTPS com vínculo empregatício iniciado em 1o/6/00, sem baixa) e corroborado por prova testemunhal, conforme art. . 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e consolidada. Sentença trabalhista baseada na revelia do reclamado não constitui início de prova material, mas outras provas constantes nos autos sustentam o reconhecimento do vínculo empregatício.

Em relação ao termo inicial do benefício, os embargos não devem ser conhecidos, pois a matéria não foi objeto de impugnação na apelação.

Há omissão quanto à prescrição quinquenal das parcelas vencidas. Nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, ressalvado o direito dos incapazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para determinar a aplicação da prescrição quinquenal às parcelas vencidas anteriormente ao auxílio da ação, ressalvados os direitos dos incapazes.

Tese de julgamento :

A sentença trabalhista constitui início de prova material para fins previdenciários quando fundamentada em elementos que comprovem o exercício da atividade laborativa na função e no período alegado.

O reconhecimento do vínculo empregatício pode ser fundamentado em conjunto probatório harmônico, que inclui provas documentais e testemunhais.

Aplica-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, ressalvados os direitos dos incapazes.

Dispositivos relevantes citados : CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; Lei no 8.213/91, arts. 15, 55, § 3o, e 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante relevante : STJ, EREsp no 616.242/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 28/09/2005, DJ 24/10/2005; TRF 3a Região, ApCiv no 0003156-04.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 19/02/2018.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008592-64.2015.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, julgado em 26/02/2025, Intimação via sistema DATA: 27/02/2025) - destaquei.

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO COMUM. VÍNCULO LABORAL RECONHECIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. PROVA MATERIAL DO LABOR. ANOTAÇÃO EM CTPS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - Pretende a parte autora a declaração e a averbação de tempo de serviço reconhecido em Reclamação Trabalhista e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

2 - É cediço que a sentença trabalhista é admitida como início de provamaterial para fins previdenciários, contudo, o título judicial só pode ser considerado se fundado em elementos que demonstrem o labor exercido e os períodos alegados pelo trabalhador, nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91, excetuado, portanto, os casos originados pela decretação da revelia da reclamada ou de acordo entre as partes, ante a inexistência de provas produzidas em Juízo. Precedente do C. STJ.

3 - Conforme se infere dos autos, o autor ingressou com reclamatória trabalhista, autos no 0001311-10.2012.5.15.0116, em face de "IBRAV - Acessórios Industriais Ltda.", que resultou no seguinte acordo: "(...)O reclamante entregará sua CTPS à reclamada, para que esta promova a anotação em sua carteira (sem qualquer menção deste processo, acordo ou determinação judicial), com data de afastamento em 16/04/2013, devendo restituir o documento no prazo de cinco dias (...). As partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondentes a FGTS + multa de 40% (R$1.500,00), danos morais (R$1.678,40) e aviso prévio indenizado (R$1.821,60), sobre as quais não há incidência de contribuição previdenciária (...)". (ID 7543091 - p. 23).

4 - É certo o entendimento no sentido de que o único interesse autárquico na lide trabalhista, é aquele relativo ao recolhimento das contribuições devidas, sendo que, no mais das vezes, o INSS é intimado para fiscalizar o acerto de tal verba. No entanto, a singularidade do caso em questão reside no fato de que o acordo entabulado entre as partes envolveu, tão somente, o pagamento de verbas de natureza indenizatória, sobre as quais, como é cediço, não incide a contribuição previdenciária. Apesar disso, em detido exame dos documentos, não se tem dúvidas acerca da efetiva existência do contrato laboral, na medida em que, inclusive, registrado no CNIS de forma contemporânea à contratação, em 2004. O dissenso na Justiça Obreira residiu, exclusivamente, no tocante à data da dispensa, e nunca sobre a validade forma do pacto laboral, restando decidida a rescisão do contrato em 16 de abril de 2013.Dito isso, e consignando que o INSS possui os meios necessários para apuração de eventual contribuição patronal e aquela devida pelo funcionário, entende-se de rigor considerar o vínculo, como existente, até a baixa em Carteira, ocorrida em 16 de abril de 2013.

5 - A CTPS constitui prova do período nela anotado, somente afastada a presunção de veracidade mediante apresentação de prova em contrário, conforme assentado no Enunciado no 12 do Tribunal Superior do Trabalho.

6 - Possível se inferir que o autor laborou durante o interregno de 23/09/2010 a 16/04/2013.

7 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

8 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

9 - Apelação do INSS parcialmente provida.

(ApCiv no 5001087-13.2016.4.03.6114, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, DJEN 01/09/2021) - destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMAS 1209/STF E 1124/STJ. DOCUMENTO NOVO. INTERESSE DE AGIR. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMPO URBANO SEM ANOTAÇÃO NA CTPS. SENTENÇA TRABALHISTA QUE RECONHECEU A REVELIA. CONFISSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. TENSÃO ELÉTRICA. HIDROCARBONETOS. EPI INEFICAZ. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS DEVIDAS PELO AUTOR. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 692/STJ. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE.

- Recebida a apelação nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- Não é o caso de sobrestamento do feito, uma vez que o Tema 1.209/STF se refere à atividade de vigilante, que não é objeto desta demanda.

- Considerando que a questão afetada no Tema 1124/STJ diz respeito a uma discussão lateral da lide e própria da execução, esta E. 7a Turma firmou entendimento de que não é o caso de suspender o processo em função desse tema, mas sim remeter a análise da questão para a fase de cumprimento de sentença. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5079317-78.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 02/04/2024, DJEN DATA: 05/04/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5065195-89.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 16/10/2023, DJEN DATA: 19/10/2023; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007720-51.2021.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 14/08/2023, DJEN DATA: 17/08/2023; TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5031073-16.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 15/02/2024, DJEN DATA: 21/02/2024)

- Para a configuração do interesse de agir, exige-se apenas que a parte, antes de ajuizar a ação judicial, formule prévio requerimento administrativo. Até por isso, esta C. Turma, à luz da ratio decidendi do RE no 631.240/MG, tem decidido que "Inexiste falta de interesse de agir em razão da apresentação de documento novo na demanda". (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005728-89.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 15/03/2024, DJEN DATA: 20/03/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5123234-50.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 10/04/2024, DJEN DATA: 15/04/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013109-85.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 18/03/2024)

- A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (artigo 496, I, c/c § 3o, I, do CPC/2015).

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a computar período de trabalho, averbar intervalos considerados como atividades especiais e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor do Autor desde a citação (03/10/2022), bem como ao pagamento das prestações atrasadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários-mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário. Logo, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário.

- Nos termos do artigo 55, §§1o e 3o, da Lei no 8.213/1991, a comprovação do tempo de serviço em atividade urbana, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal.

- Na singularidade, pretende a parte autora que o período de 08/09/1994 a 15/05/1995 em que teria trabalhado sem registro na CTPS como instrutor junto à Auto Escola Carlinhos Ltda ME seja computado como tempo de serviço, uma vez que tal vínculo de trabalho foi reconhecido em sentença trabalhista, processo no 1.220/95-3 RT que tramitou perante a J.C.J de Itanhaém/SP (fls. 392/480).- O reconhecimento da eficácia probatória da sentença trabalhista para fins previdenciários depende do objeto da condenação imposta na decisão da Justiça Especializada.- Com efeito, nos casos em que a decisão trabalhista reconhece vínculos empregatícios, a jurisprudência das Cortes previdenciárias tem lhes atribuído maior força probatória nos casos em que o julgado trabalhista é secundado por prova judicial, negando, de outro lado, tal eficácia nos casos de sentença que apenas homologa acordos judiciais sem que seja produzida prova do vínculo empregatício no bojo da instrução probatória da demanda trabalhista.- Na Reclamação Trabalhista de no 1.220-95 foi decretada a revelia e aplicada a pena de confissão quanto à matéria fática, nos termos do artigo 844 da CLT, em virtude da ausência da reclamada à audiência (fls. 411) e, por conseguinte, não houve instrução processual. Ou seja, a sentença trabalhista não foi proferida com base em elementos probatórios contemporâneos aos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido em ação previdenciária.- Nessas hipóteses, a sentença trabalhista que reconhece a revelia e aplica a pena de confissão não constitui início válido de prova material, apto à comprovação do tempo de serviço, na forma do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991.

-(...)

- Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do INSS provida em parte. Improcedência do pedido de aposentadoria.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009714-80.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 28/08/2024, Intimação via sistema DATA: 03/09/2024) - destaquei

Esta Nona Turma também já se pronunciou sobre o tema. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO NÃO COMPROVADA. VINCULO RECONHECIDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A RESPALDAR O VÍNCULO LABORAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA AFASTADA. BENEFÍCIO INDEVIDO.

- Em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão da pensão por morte, a lei vigente à época do fato que a originou, qual seja, a da data do óbito.

- São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991).

- Dispõe o artigo 102, § 2o, da Lei n. 8.213/1991 que a pensão por morte não será concedida aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do artigo 15 da Lei n. 8.213/1991, salvo se já havia preenchido todos os requisitos para obtenção de aposentadoria.

- O reconhecimento de vínculo laboral foi obtido por meio de sentença trabalhista proferida com base na confissão ficta em virtude da revelia do reclamado. Ausência de outras provas da existência do vínculo reconhecido na esfera trabalhista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

- Falecido que, na data do óbito, não era mais segurado, pois já superado o "período de graça" previsto no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991. Benefício indevido.

- A simples cessação de contrato de trabalho não comprova a situação de desemprego. Hipótese de prorrogação do período de graça afastada. Precedentes.

- Inversão da sucumbência. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do Código de Processo Civil, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação provida. Tutela revogada.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5367294-61.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 28/10/2021, Intimação via sistema DATA: 05/11/2021)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE COMUM. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. REVELIA. REVISÃO DA RMI. POSSIBILIDADE PARCIAL. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

- Na hipótese em análise, o MM. Juiz de primeiro grau determinou que o INSS inclua o período de 26/11/1994 a 31/11/1998 no CNIS do autor, bem como que altere a RMI de sua aposentadoria por idade, no entanto, não apreciou o pedido de cômputo dos corretos salários de contribuição de 11/1994 a 08/2000, que fora pleiteado na inicial.

- A legislação aplicável ao presente caso possibilita a esta Corte, nos casos de extinção do processo sem apreciação do mérito, dirimir de pronto a lide, desde que a mesma verse sobre questão exclusivamente de direito ou esteja em condições de imediato julgamento. No caso de julgamento extra ou citra petita o magistrado profere sentença divorciada da pretensão deduzida em Juízo ou aquém do pedido, razão pela qual entendo possível a exegese extensiva do referido diploma legal ao caso em comento.

- O art. 48, caput, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, dispôs que o benefício da aposentadoria por idade é devido ao segurado que completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessenta) anos, se mulher, e comprovar haver preenchido a carência mínima exigível.

- A sentença proferida na esfera trabalhista, não mais passível da interposição de recurso, adquire contornos de coisa julgada entre as partes, todavia, sem os respectivos recolhimentos previdenciários, para tais fins reveste-se da condição de início de prova material da atividade exercida e poderá reclamar complementação por prova oral colhida sob o crivo do contraditório em sede do juízo previdenciário.

- Não é possível reconhecer o labor durante o interregno de 11/1994 a 11/1998, tendo em vista que na sentença proferida na reclamatória trabalhista foi declarada a revelia e aplicada a confissão ficta do reclamado.

- Simples início de prova material (sentença trabalhista homologatória de acordo ou revelia ou reconhecimento do pedido) não basta, só por só, para o pretendido reconhecimento.

- In casu, a parte autora faz jus à revisão da RMI da aposentadoria por idade, com a inclusão dos corretos salários-de-benefício de 12/1998 a 08/2000, a contar da data do requerimento administrativo.

- Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- A isenção de custas, pela Autarquia Federal, não abrange as despesas processuais que houver efetuado, bem como, aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Apelação da Autarquia Federal prejudicada.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5325101-31.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 11/03/2021, DJEN DATA: 18/03/2021) - destaquei

Deste modo, razão assiste à autarquia quanto à impossibilidade de averbação do período de 21.03.1994 a 21.07.2002.

Porém, reconhece-se a dificuldade do segurado em comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos para benefícios previdenciários, devido ao tempo decorrido dos fatos, de forma que a Corte Especial do E. STJ no julgamento do REsp n. 1.352.721/SP, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 16.12.2015, DJe de 28.4.2016, definiu a tese do Tema 629 no seguinte sentido:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa".

Ficou reconhecido neste julgado algumas balizas que resumo aqui:

1) Embora o Direito Previdenciário use as normas do Direito Processual Civil, essas devem ser aplicadas considerando as peculiaridades das demandas previdenciárias e os princípios constitucionais da Seguridade Social;

2) A Constituição Federal de 1988 prioriza a função social do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o acesso à previdência como direito fundamental de segunda geração;

3) Interpretação Favorável: normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer a proteção do trabalhador segurado, flexibilizando regras processuais para garantir a efetividade do direito à previdência;

4) Busca da Verdade Real: assim como no Direito Penal, deve-se priorizar a busca pela verdade real nas demandas previdenciárias, devido ao interesse social envolvido;

5) Direitos Fundamentais e Justiça Social: não se busca a justiça social a qualquer custo, mas dentro da viabilidade jurídica. Concessão de benefício devido não desestrutura o sistema previdenciário;

6) Revisão de Decisões: é aceitável revisar decisões previdenciárias, à luz de novas provas, para não negar o direito de sobrevivência do segurado, considerando sua vulnerabilidade e hipossuficiência;

7) Extinção do Processo: segundo o CPC, a ausência de provas válidas implica a extinção do processo sem julgamento do mérito, permitindo que o segurado apresente nova ação com provas materiais adequadas.

Esses pontos destacam a necessidade de uma abordagem flexível e socialmente justa na aplicação das normas processuais no Direito Previdenciário, garantindo proteção efetiva aos segurados, não só para a análise de aposentadoria por idade rural, mas para qualquer benefício previdenciário, pois na razão de decidir inexiste qualquer fator de diferença entre estes benefícios.

Portanto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de averbação e reconhecimento do labor especial do período de 21.03.1994 a 21.07.2002, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC.

No caso dos autos, o segurado NÃOFAZ JUS ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo em 05.06.2018.

Do tema 995 do C. STJ (Reafirmação da DER).

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, por ocasião do julgamento do REsp 1.727.063/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, em que se discutia o Tema 995, assegurou a possibilidade de reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Ainda que não postulada a reafirmação da DER pelo Embargante/Autor, o seu reconhecimento poderá ser realizado de ofício, conforme decidido nos Embargos de Declaração no REsp 1.727.063/SP, destacando-se, do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o seguinte trecho, in verbis:

"(...) A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafirmada a DER", (j. 19/05/2020 e publ. 21/05/2020).

O marco temporal da reafirmação da DER, em sede judicial, deverá sempre representar a data na qual, durante o processamento da lide, foram implementados os requisitos necessários à percepção do benefício, ipsis litteris:

"Se preenchidos os requisitos antes do ajuizamento da ação, não ocorrerá a reafirmação da DER, fenômeno que instrumentaliza o processo previdenciário de modo a garantir sua duração razoável, tratando-se de prestação jurisdicional de natureza fundamental" (EDcl nos EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 26/08/2020, DJe 04/09/2020).

No mesmo julgamento, foi definido que não cabe invocar efeitos financeiros anteriores à data da reafirmação da DER, sob pena de se inviabilizar a implementação dos requisitos na nova DER, inclusive quanto ao recolhimento de contribuições. Eis o excerto que pela clareza transcrevemos, ad litteram:

"não se tem o reconhecimento tardio do direito, mas seu reconhecimento oportuno no decorrer do processo, para não se postergar a análise do fato superveniente para novo processo".

Nessa senda, a aplicação da técnica da reafirmação da DER, estabelecida pelo Tema 995/STJ, com supedâneo nos artigos 493 e 933 do CPC (artigo 462 do CPC de 1973), exige do julgador de primeiro e segundo graus considerar quaisquer fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, verificados após o ajuizamento da ação, atentos, inclusive, à concessão do melhor benefício, propiciando a concessão de aposentadoria diferente daquela pleiteada na inicial, se preenchidos os requisitos legais.

Anote-se que a incidência de juros de mora, no que toca especificamente à reafirmação da DER, somente deve ocorrer caso o INSS não cumpra a obrigação de fazer, consistente em implantar o benefício, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da publicação da decisão judicial que procedeu à aplicação da técnica estabelecida pelo Tema 995/STJ, cuja incidência deve ser aferida na fase de liquidação, conforme assentado pelo C. STJ no julgamento do EDcl no REsp 1.727.063/SP, (j. 19/05/2020).

Uma vez reafirmada a DER, conforme entendimento majoritário deste E. Turma, descabe a fixação de honorários advocatícios contra o INSS em qualquer situação, "quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo", por interpretação literal do recurso representativo da controvérsia no Tema 995/STJ.

Ressalte-se que a técnica da reafirmação da DER não se presta somente a viabilizar a concessão de benesse previdenciária, cujos requisitos foram implementados após o ajuizamento da ação. É possível também que, mesmo verificado o cumprimento das condições na DER administrativa, em litígio, as provas dos autos indiquem que o segurado logrou demonstrar que, durante o processamento da lide, reuniu condições que lhe asseguram o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa.

Nesses casos, o C. STF assentou o precedente sobre o direito ao melhor benefício, consagrado no julgamento do RE 630.501, fixando o Tema 334/STF: "Direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão". (RE 630501, Relator p/ Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, publ. 26/08/2013).

Ademais, não se cuida de prejuízo à Autarquia Previdenciária, pois o cumprimento do precedente obrigatório deve ser observado tanto na esfera administrativa quanto judicial, conforme vem normatizando o INSS por meio de instruções normativas.

Na mesma senda, o Enunciado n. 1 do Conselho de Recursos da Previdência Social, que dispõe: "A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido".

Em consulta ao CNIS verifica-se que a parte autora seguiu contribuindo após o ingresso da demanda no judiciário . No entanto, ainda que sejam consideradas todas as contribuições vertidas até o presente momento, a parte NÃO FAZ JUS ao benefício pois não preenche o requisito temporal.”

Quanto aos PPP’s válidos das empresas que permanecem ATIVAS perante os cadastros comerciais, cabe ressaltar que é ônus da parte diligenciar para a obtenção dos documentos, devendo o judiciário intervir somente me hipóteses excepcionais.

A esse respeito, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E EMPREGADO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS EMITIDOS PELOS EMPREGADORES. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurada objetivando o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, bem como o cômputo de períodos de trabalho como contribuinte individual e empregada, com a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. A autora alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e pela não expedição de ofícios aos empregadores para obtenção de documentos necessários à comprovação da especialidade do labor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a negativa de realização de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o ônus de obtenção de documentos comprobatórios das condições especiais de trabalho recai sobre o autor ou se cabe ao Judiciário diligenciar na busca desses documentos; (iii) analisar se há elementos suficientes para o reconhecimento dos períodos especiais pleiteados pela autora; (iv) avaliar se os períodos de 01/12/2013 a 28/02/2014, 01/04/2014 a 30/04/2014, 01/11/2014 a 31/12/2014 e a competência de 09/2021 devem ser computados como tempo de contribuição, tendo em vista a responsabilidade de terceiros pelo recolhimento das contribuições previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A legislação previdenciária determina que a comprovação das condições especiais de trabalho deve ser realizada mediante documentos específicos emitidos pelos empregadores, tais como PPP, SB-40 ou DSS-8030, cabendo ao autor a apresentação desses documentos, nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 434 do CPC.

4. Alegações genéricas de recusa dos empregadores em fornecer a documentação, baseadas apenas no envio de correspondências ou e-mails, não isentam o autor do dever de demonstrar a impossibilidade efetiva de obter tais documentos ou de buscar sua responsabilização por vias próprias.

5. O Judiciário não possui a obrigação de diligenciar na obtenção de provas de natureza documental, sendo do autor o encargo de instruir adequadamente a inicial com os elementos indispensáveis ao pleito, conforme dispõe o CPC.

6. O indeferimento de prova pericial está fundamentado no fato de que a prova documental exigida pela legislação previdenciária é suficiente para a comprovação do exercício de atividades especiais, não configurando cerceamento de defesa.

7. A legislação previdenciária e constitucional (art. 201, §1°, da CF/88 e arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91) prevê tratamento diferenciado para segurados que comprovem exposição a agentes nocivos, o que não foi demonstrado em relação aos períodos laborais pretendidos pela autora, salvo em relação aos períodos específicos mencionados na conclusão do julgamento.

8. Com relação aos períodos de 01/12/2013 a 28/02/2014, 01/04/2014 a 30/04/2014 e 01/11/2014 a 31/12/2014, a parte autora atuou como cooperada, conforme informações do CNIS. Desde a entrada em vigor da MP no 83/2002, convertida na Lei no 10.666/03, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias do cooperado recai sobre as cooperativas, nos termos do art. 4o, §1o, da referida legislação. Assim, a parte autora não pode ser penalizada por eventual recolhimento extemporâneo ou pela omissão no recolhimento por parte da cooperativa.

9. Em relação à competência de 09/2021, a autora era empregada da Associação dos Moradores do Conjunto Meridional de Ferraz de Vasconcelos, conforme anotação em sua CTPS e CNIS. Nessa condição, cabe ao empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, conforme art. 30, I, da Lei no 8.212/91. A autora, portanto, não pode ser prejudicada por falhas ou omissões no recolhimento por parte do empregador.10. Os períodos de 01/12/2013 a 28/02/2014, 01/04/2014 a 30/04/2014, 01/11/2014 a 31/12/2014 e a competência de 09/2021 devem ser computados como tempo de contribuição. IV. DISPOSITIVO11. Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006826-39.2022.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 18/03/2025)

”PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURADO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. RECONHECIMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. LAVOURA CANAVIEIRA. RECONHECIMENTO. BENEFÍCIO INTEGRAL DEFERIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A saber, consta dos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário relativo ao labor na Companhia Agrícola Zillo Lorenzetti, cuja especialidade se pretende reconhecer. No ponto, registre-se que o PPP faz prova dos agentes agressores a que submetido o segurado da Previdência Oficial. Acaso entenda, o empregado, que as informações inseridas no PPP se encontram incorretas, deverá, antecedentemente ao ajuizamento da demanda previdenciária, aforar ação trabalhista, no intuito de reparar o equívoco no preenchimento documental. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

(...)

35 - Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5338921-20.2020.4.03.9999, Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, j. 20.04.2023. Dje. 24/04/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. TEMPO ESPECIAL COMPROVADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

- Não merece prosperar o pedido de realização de perícia para comprovar o exercício da atividade especial realizada, visto que a parte autora não logrou demonstrar que a empregadora se recusou a fornecer os laudos periciais ou mesmo que tenha dificultado sua obtenção, o que afasta a necessidade de intervenção do Juiz, mediante o deferimento da prova pericial.

- Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

- Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

- Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida norma constitucional.

- Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

- O E. STJ já decidiu que é possível o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço exercido pelo contribuinte individual não cooperado, pois a Lei no. 8.213/1991 não distingue as categorias profissionais de segurados, conforme precedente no AgInt no REsp 1540963/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017; AgRg no REsp 1535538/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015.

- No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 62 da TNU: "O segurado contribuinte pode obter reconhecimento de atividade para fins previdenciários, desde que individual especial consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física."

- No caso dos autos, restou comprovado o labor especial no período indicado. Somatório de tempo de serviço que autoriza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

- A Primeira Seção do C. STJ consolidou o entendimento de que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado ao benefício devido desde o requerimento administrativo (Resps 1.610.554/SP e 1.656.156/SP), pelo que de se fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do AUTOR provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000045-08.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 08/10/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/10/2020)

Assim, não verificado o vício apontado pelo embargante, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.

À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargosdedeclaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, anota-se que mesmo os embargosdedeclaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito os embargosdedeclaração opostos pelo autor, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). EMPRESAS ATIVAS. ÔNUS DA PROVA DO SEGURADO. VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO. RECONHECIMENTO CONDICIONADO À SUPERAÇÃO DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. SENTENÇA TRABALHISTA FUNDADA EM REVELIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a agravo interno em demanda previdenciária na qual se pleiteia o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A parte embargante sustenta omissão no acórdão ao não determinar a realização de prova pericial direta para sanar supostas inconsistências em Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), ainda que relativos a empresas em atividade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial e ao rejeitar o reconhecimento de determinados períodos de labor especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias à formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. A prova pericial para comprovação de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do documento técnico pertinente ou a recusa da empresa em fornecê-lo.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui documento apto à comprovação das condições ambientais de trabalho. A simples discordância do segurado quanto às informações constantes do PPP não justifica a substituição do documento por prova pericial, especialmente quando a empresa permanece ativa e não se comprova recusa no fornecimento da documentação.

A exposição ao agente físico vibração de corpo inteiro pode ensejar o reconhecimento da especialidade do labor quando comprovada a superação dos limites de tolerância definidos na legislação técnica aplicável, em consonância com o entendimento de que o rol de agentes nocivos previsto nos decretos regulamentadores possui caráter exemplificativo.

A sentença trabalhista fundada exclusivamente na revelia do empregador e na confissão ficta não constitui início válido de prova material para fins previdenciários, quando ausentes elementos probatórios contemporâneos que demonstrem o efetivo exercício da atividade laboral no período alegado.

Diante da ausência de conteúdo probatório eficaz quanto ao vínculo reconhecido em sentença trabalhista, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao respectivo período, nos termos do entendimento firmado no Tema 629 do STJ.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas e apresentou fundamentação suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A prova pericial para reconhecimento de atividade especial possui caráter subsidiário e somente se admite quando demonstrada a impossibilidade de obtenção do documento técnico pertinente ou a recusa da empresa em fornecê-lo.

A sentença trabalhista fundada exclusivamente em revelia e confissão ficta não constitui início válido de prova material para fins previdenciários, quando ausentes elementos probatórios contemporâneos do vínculo laboral.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o. CPC/2015, arts. 370, 371, 373, I, 485, IV, 493, 933 e 1.022. Lei no 8.213/1991, arts. 55, §3o, 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012, DJe 07.03.2013; STJ, REsp 1.938.265/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.09.2024, DJe 16.09.2024; STJ, REsp 1.352.721/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015, DJe 28.04.2016; STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2020; STF, RE 630.501, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 21.02.2013; TRF3, ApCiv 0008592-64.2015.4.03.6183, rel. Des. Fed. Louise Filgueiras, j. 26.02.2025; TRF3, ApCiv 5009714-80.2022.4.03.6183, rel. Des. Fed. Inês Virginia Prado Soares, j. 28.08.2024; TRF3, ApCiv 5003937-56.2018.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 11.10.2023; TRF3, ApCiv 5004786-91.2019.4.03.6183, rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão